Tribunal: TJMT
Processo: 1026472-72.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026472-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), EDSON ERNESTO MOTA - CPF: 872.362.731-04 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (INTERESSADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MOTA - CPF: 850.459.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ROCHA - CPF: 044.941.341-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO SCHWARTZ - CPF: 480.713.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA CONCEICAO DUARTE - CPF: 614.966.883-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR REOLON - CPF: 712.715.389-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON ERNESTO MOTA
IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, a custódia cautelar está sobejamente fundada na garantia da ordem pública, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Paciente contribuía ativamente para os delitos, além de ser reincidente e possuir vários registros criminais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026472-72.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDSON ERNESTO MOTA
IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Marcos Rodrigues Cardoso e outros em favor de
EDSON ERNESTO MOTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em 31.08.2022, em Lucas do Rio Verde pela prática, em tese, do crime de receptação, ocasião em que foi concedido fiança no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo Delegado de Polícia, a qual foi devidamente recolhida.

Afirma que, nada obstante a fiança concedida, em autos distintos, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso decretou a prisão preventiva supostamente pelo mesmo fato, praticado em 31.08.2022.

Sustenta, ainda, que a prisão padece dos requisitos legais necessários, notadamente porque a decisão é genérica e desamparada de indícios concretos, bem como ausente o
periculum libertatis
.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Diante disso, pleiteia a concessão de medida liminar, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, determinando a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 154323167.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, consoante ID. 154701652.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 155069198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON ERNESTO MOTA
IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que o Juízo singular acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente e demais corréus visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta das condutas, bem como
para
interromper a atuação da associação criminosa. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Decido.

SEGREGAÇÃO PREVENTIVA

A esse respeito, destaca-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) por se revelarem excepcionais, somente devem ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade
stricto sensu
. Assim, a regra é a liberdade provisória.

Nesse linear, a necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus comissi delicti - e também demonstração de perigo na liberdade plena e irrestrita do(s) indiciado(s) – periculum in libertatis.

In casu
, com vistas à garantia da ordem pública, a Autoridade Policial pleiteou a segregação preventiva dos seguintes representados: 1) JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE; 2) THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE; 3)
EDSON ERRNESTO MOTA
; 4) JEFERSON ROCHA, e, por fim; e 5) SÉRGIO SCHWARTZ.

Quanto aos representados individualizados nos itens “1” e “2”, consoante prova indiciária, em tese, seriam os articuladores de toda a empreitada criminosa descrita na peça representativa.

Quanto ao representado individualizado no item “4”, conforme prova indiciária, hipoteticamente, contribuiria ativamente para a subtração dos insumos agrícolas em questão
.

Quanto aos representados individualizados nos itens “3” e “5”, segundo prova indiciária, aparentemente, encomendariam os insumos a serem subtraídos, sem prejuízo de, também, procederem à comercialização.

Sob esse viés, in casu,

presentes materialidade e indícios suficientes de autoria, pois o arcabouço sugere que, realmente, encontrar-se-iam na base estrutural da atividade criminosa descrita pela Autoridade Policial, cujo procedimento investigatório fora deflagrado no
Inquérito Policial
n. 379.4.2022.27111 (52/2022).

Indigitados documentos, vale dizer, encontram-se às IDs. 1001580511 e 100157909.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

A esse respeito, o entendimento jurisprudencial vigente converge no sentido de que a necessidade de interrupção ou atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

(...)

Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, em análise apriorística, indícios suficientes de envolvimento com atividade criminosa destinada à associação criminosa e furto qualificado. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade dos representados supracitados e respectivas predileções à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria intranquilidade social na hipótese de soltura.

Embora alguns dos indiciados sejam tecnicamente primários, observa-se que as circunstâncias dos delitos
são graves e flertam com respectivas periculosidades, pois sugerem, fortemente, atividade incisiva no desvio de insumos agrícolas no Estado de Mato Grosso
. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Daí, porque, não se evidencia, ab initio
,
possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos.

Portanto, merece acolhimento o pleito representativo para determinar a prisão preventiva dos representados alhures individualizados
. (...)

(...) EXPEÇAM-SE mandados de prisão preventiva em desfavor dos seguintes representados: 1) JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE; 2) THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE; 3) EDSON ERRNESTO MOTA; 4) JEFERSON ROCHA, e, por fim; e 5) SÉRGIO SCHWARTZ. (...)”

Posteriormente, o paciente fora denunciado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do CP, c/c art. 71,
caput
, do CP e art. 288, parágrafo único, do CP, na forma do art. 69,
caput
, do CP. A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“ (...)

FATO 01

É dos autos que, em data e horário ainda não precisados, mas no mês de julho de 2022, os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE, JEFERSON ROCHA,
EDSON ERNESTO MOTA
, SÉRGIO SCHWARTZ e EMERSON MOTA associaram-se de forma ordenada entre si, cada qual exercendo uma função específica (divisão de tarefas), com o objetivo de angariar vantagem patrimonial, mediante práticas de crimes de furto qualificado e receptação, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT e região.

Infere-se que os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE e
JEFERSON ROCHA
, utilizando da caminhonete marca FIAT, modelo STRADA, placas RUC2C30, locada na cidade de Primavera do Leste/MT na data de 11/07/2022, passaram a praticar furtos de defensivos agrícolas, produtos que eram depositados na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, aos cuidados de
EDSON ERNESTO MOTA
e EMERSON MOTA, posteriormente comercializados com SÉRGIO SCHWARTZ em Tapurah/MT.

FATO 02

Na data de 14/07/2022, por volta das 01/02 horas, na Fazenda 2 Irmãos, zona rural, em Sorriso/MT, os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE e JEFERSON ROCHA, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades, contando com a participação dos denunciados EDSON ERNESTO MOTA e EMERSON MOTA, subtraíram, para si, determinada quantidade de defensivos agrícolas, em prejuízo da vítima CLAIR REOLON.

Nas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, os denunciados JOSÉ CARLOS, THIAGO e JEFERSON, previamente conluiados com EMERSON e EDSON, utilizando da caminhonete Fiat/Strada, de placas RUC2C30, locada na cidade de Primavera do Leste/MT, dirigiram-se até a propriedade rural alhures informada, momento em que, aproveitando-se da ausência momentânea de vigilância em um dos barracões daquela propriedade, subtraíram vários caixas de defensivos agrícolas.

Após a subtração, os denunciados JOSÉ CARLOS, THIAGO e JEFERSON, dirigiram-se até uma região de mata situada nas proximidades do local, onde os produtos foram retirados das caixas e melhor acondicionados na carroceria da caminhonete, sendo que lá permaneceram das 03h20min às 07h41min.

Posteriormente, os denunciados se dirigiram até Lucas do Rio Verde/MT, onde os denunciados EMERSON MOTA e EDSON MOTA receberam os bens subtraídos, estocando os defensivos agrícolas em um quarto alugado na Rua João Goulart, nº 3186, no Bairro Jaime Seit Fuji.

FATO 03

Na data de 29 de julho de 2022, durante a madrugada, na Fazenda 2 Irmãos, zona rural, em Sorriso/MT, os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE e JEFERSON ROCHA, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades, contando com a participação dos denunciados EDSON ERNESTO MOTA e EMERSON MOTA, subtraíram, para si, determinada quantidade de defensivos agrícolas (Glifosato), em prejuízo da vítima CLAIR REOLON.

Consta que, nas condições alhures descritas, os denunciados empreenderam criminalmente nas idênticas circunstâncias narradas no Fato 02, chegando no local com o veículo Strada, carregando-o de defensivos agrícolas subtraídos do barracão, posteriormente refugiando-se nas cercanias da mata próxima, deixando o local após melhor acondicionamento dos produtos e com o dia claro, seguindo rumo ao depósito alugado na cidade de Lucas do Rio Verde, onde estocaram os bens subtraídos.

Apurou-se que as subtrações atingiram o montante de aproximadamente 4.800kg do defensivo agrícola Glifosato 72 WG Alamos, avaliados em R$38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais).

FATO 04

Em data e horário ainda não precisado nos autos, mas no mês de julho de 2022, na Fazenda São Pedro, zona rural do município e Comarca de Tapurah/MT, o denunciado SÉRGIO SCHWARTZ adquiriu em proveito próprio, 128 sacos do defensivo agrícola Glifosato 72 WG, Lote nº 010-22-9600, produto que sabia ser objeto de crime anterior, os quais foram subtraídos da fazenda da vítima CLAIR REOLON, conforme boletim de ocorrência nº 2022.236730.

Consta que, após os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE, JEFERSON ROCHA, EDSON ERNESTO MOTA e SÉRGIO SCHWARTZ terem subtraídos os defensivos agrícolas da vítima CLAIR REOLON, os insumos foram comercializados com o denunciado SÉRGIO SCHWARTZ, proprietário de uma fazenda em Tapurah/MT, local onde a força policial apreendeu 128 sacos do defensivo Glifosato 72, do lote subtraído. (...)”

No que tange à alegação de que o paciente foi preso duas vezes pelo mesmo fato, registro que ao contrário do sustentado pela defesa, no Inquérito Policial nº 1009382-13.2022.8.11.0045, que tramita na comarca de Lucas do Rio Verde, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de receptação, e, naquela oportunidade, foi lhe concedida a liberdade provisória mediante fiança.

No entanto, a decisão segregatícia que resultou na impetração do presente
habeas corpus
fora proferida nos autos do IP nº 1010565-34.2022.8.11.0040, cujo inquérito a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e de outros coacusados, diante da prática, em tese, dos delitos de furto qualificado e associação criminosa, que inclusive, já houve denúncia, bem como a inicial fora recebida.

De qualquer modo, malgrado se reconheça certa conexão entre os fatos, consoante apontado na decisão liminar o
habeas corpus
não é a via adequada para o exame da alegada duplicidade de processos, eis que inviável a análise aprofundada do acervo fático-probatório nesta ação constitucional.

Quanto à verificação da existência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, nota-se que o Juízo singular concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade e a necessidade de resguardar a ordem pública,
destacando que os criminosos agiam de forma organizada e que, em tese, o paciente era quem encomendava os insumos, para posterior venda,
de forma que a prisão é necessária para interromper a atuação da associação criminosa.

De fato, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
'(...) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)' (AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Ademais, o Estado de Mato Grosso tem assistindo crescente aumento da criminalidade no âmbito das propriedades rurais. Infelizmente, na zona rural, as forças de segurança não conseguem oferecer a resposta estatal com a mesma efetividade das áreas urbanas, o que,
somado ao alto valor agregado dos bens passíveis de ser subtraídos
, certamente encoraja a prática de tais condutas.

Registre-se, ainda, que o paciente possui executivo de pena ativo, n. 2000034-85.2021.811.0045 (SEEU), eis que fora condenado definitivamente pela prática dos delitos de receptação e uso de documento falso, além de responder outras ações penais, receptação (n. 1005919-63.2022.8.11.0045); n. 0008920-76.2016.8.11.0015, crimes de associação criminosa e receptação, além de ter sido preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, ocasião que obteve a liberdade provisória em
15/12/2022,
além de possuir outros inquéritos.

Assim, existi chance real de reiteração criminosa caso colocado em liberdade, sendo necessário, portanto, resguardar a ordem pública, de modo que não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023